Tribunal: TJPA
Processo: 0800540-09.2024.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13611 - Restabelecimento de Pagamento de Vantagem Remuneratória
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800540-09.2024.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: ANA KARLA MORAES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECORRENTE VENCIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ana Karla Moraes da Silva contra acórdão que não conheceu da apelação interposta pelo Município de Nova Timboteua, por ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal, mantendo sentença de procedência que reconheceu o direito da autora ao pagamento de adicional por tempo de serviço/ascensão funcional previsto em legislação municipal. A embargante alegou omissão do acórdão quanto ao pedido, formulado em contrarrazões, de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que não conhece de recurso de apelação interposto no rito dos Juizados Especiais incorre em omissão ao deixar de apreciar pedido de condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto ou questão a respeito do qual o órgão julgador devia se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O acórdão embargado deixa de apreciar pedido expressamente formulado nas contrarrazões recursais relativo à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, embora tenha não conhecido do recurso de apelação interposto pelo ente municipal.

O rito dos Juizados Especiais impõe, em segundo grau, ao recorrente vencido o pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou, inexistindo condenação, do valor corrigido da causa, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

O não conhecimento do recurso configura vencimento do recorrente para fins de imposição dos ônus de sucumbência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça citado no acórdão.

A omissão deve ser sanada com a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. O acórdão incorre em omissão quando deixa de apreciar pedido de honorários sucumbenciais recursais formulado em contrarrazões. 2. O não conhecimento do recurso interposto no rito dos Juizados Especiais torna vencido o recorrente para fins de condenação em honorários advocatícios. 3. Em segundo grau, o recorrente vencido deve pagar honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, VII, 81, 1.022, II, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei Municipal nº 53/2005; Lei Municipal nº 194/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp nº 1.927.148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022; STJ, EDcl no AgInt no PUIL nº 1.327/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 24.05.2023, DJe 30.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS
e
ACOLHÊ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0800540-09.2024.8.14.0034

EMBARGANTE:
ANA KARLA MORAES DA SILVA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 34654909

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ANA KARLA MORAES DA SILVA (ID n. 35407032), em face do ACORDÃO ID n. 34654909
,
que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA, ao fundamento de ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal, mantendo íntegra a sentença de procedência que reconheceu o direito da autora ao pagamento de adicional por tempo de serviço/ascensão funcional previsto em legislação municipal.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega a embargante que o acordão incorreu em omissão relevante ao deixar de apreciar pedido expressamente formulado nas contrarrazões de apelação acerca da condenação do Município de Nova Timboteua ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais. Sustenta que, embora o recurso interposto pelo ente municipal não tenha sido conhecido por ausência de dialeticidade e inovação recursal, o colegiado permaneceu silente quanto à consequência jurídica decorrente da sucumbência recursal.

Afirma que, nas contrarrazões apresentadas (ID n. 25242400), requereu expressamente a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20%, pedido que não teria sido apreciado em nenhuma parte do acórdão embargado. Argumenta que tal omissão comprometeria a integralidade da prestação jurisdicional, na medida em que o julgamento resolveu o mérito recursal quanto à admissibilidade da apelação, mas deixou de analisar consectário sucumbencial obrigatório.

Defende, ainda, que o art. 55 da Lei nº 9.099/95 estabelece a obrigatoriedade de condenação em honorários advocatícios quando o recurso é improvido ou não conhecido, razão pela qual sustenta ser juridicamente impositiva a condenação do Município ao pagamento da verba honorária em favor da parte vencedora. Aduz que a omissão não possui natureza meramente formal, pois repercute diretamente no conteúdo condenatório do acórdão e no direito patrimonial da parte vencedora.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar a omissão apontada, reconhecer a sucumbência recursal do Município e condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, sugerindo a fixação no percentual de 20% sobre o valor da condenação, além do prequestionamento dos arts. 1.022, II, do CPC, e 55 da Lei nº 9.099/95.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID N. 36206374)

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido formulado em contrarrazões recursais referente à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que, diante do não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo ente municipal, seria obrigatória a fixação da verba honorária nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para integração do julgado, com a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 34654909:

“(...)
VOTO

Da análise detida dos autos, verifica-se que o agravante ao interpor o presente recurso deixou de observar um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, qual seja a regularidade formal, haja vista que todos os recursos quando interpostos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade, o que não ocorreu no presente caso.

Pelo que se depreende das razões recursais do apelante, este, em suma, pleiteia a aplicação da Lei Complementar Federal n° 173/2020, pela qual foram interrompidos os períodos aquisitivos de contabilização de maio/2020 a dezembro/2021, para fins de contenção de gastos com funcionalismo público para priorizar o enfrentamento a pandemia de COVID-19.

Ocorre que, em momento algum tal tese fora abordada pelo Juízo a quo aquando da prolação da Sentença vergastada, sobretudo em razão de o apelante sequer ter submetido tal alegação aquando da apresentação de sua contestação (ID n. 25242389), vejamos:

“(...) CONTESTAÇÃO: que a municipalidade entende pela inconstitucionalidade da lei objeto da ação, quanto as progressões e o adicional de 05 por cento a cada três anos de exercício, visto violar o art. 37, XIII, da CF de 1988, que proíbe o chamado efeito cascata, ou seja, a equiparação de gratificações ou adicionais com a mesma fundamentação. Assim, considerando que a municipalidade já paga o quinquênio aos servidores, ou seja, a cada cinco anos há aumento de cinco por cento na remuneração dos mesmos, entende-se pela inconstitucionalidade dos adicionais trienais. Outrossim, a municipalidade não terá condições financeiras de implementar as progressões com adicional de serviço de cinco por cento a cada três anos a todos os servidores públicos, tendo em vista o efeito multiplicador das ações judiciais. Por fim, requer o não deferimento de liminar tendo em vista a impossibilidade legal da lei 9494/97 e outras, bem como deve ser levado em consideração que o requerente jamais recebeu tal adicional, portanto, não se trata de reestabelecimento de verbas perdidas ou gratificações pagas anteriormente. São os termos da defesa, em que se requer a improcedência da ação. (...)”

Por oportuno, transcrevo ainda a Sentença vergastada (ID n. 25242390):

“(...) Da análise dos documentos juntados, resta claro que o direito da autora encontra-se posto na Lei Municipal nº 53/2005, a qual sofreu alteração pela Lei Municipal nº 194/11, implementando o novo regime de ascensão funcional, considerando interstício de 3 anos e não mais 5 anos. Assim, evidencia-se o descumprimento pela administração pública do Município de Nova Timboteua, in verbis:

Art. 20 – o servidor titular do cargo efetivo terá direito à ascensão de um nível para o outro da mesma categoria a que pertencer, ao completar 3 anos de efetivo exercício de cargo público na Prefeitura Municipal de Nova Timboteua, assim discriminados:

I – de zero a 3 anos – nível I

II – de três anos e um dia a seis anos – nível II

III – de seis anos e um dia a nove anos – nível III

IV – de nove anos e um dia a doze anos – nível IV

V – de doze anos e um dia a quinze anos – nível V

VI – de quinze anos e um dia a dezoito anos – nível VI

VII – de dezoito anos e um dia a vinte e um anos – nível VII

Art. 21 – A cada nível de cargo efetivo alcançado, o servidor terá um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre seus vencimentos.

Portanto, de plano, verifica-se que o deferimento da ascensão funcional não se trata de inovação legislativa por parte do Poder Judiciário, mas de reconhecimento de um direito da parte autora, que já se encontra positivado na legislação municipal. Inclusive, tal norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação.

Ademais, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade na referida lei, seja formal ou material, uma vez que o dispositivo constitucional alegado pela requerida veda a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de servidor público, não vedando a criação de critérios para a progressão funcional e/ou gratificações.

Pelo exposto, julgo o feito procedente o feito, condenando o requerido ao pagamento do adicional por tempo de serviço, com retroativo a contar o prazo prescricional de 05 anos da data do ingresso da ação, nos termos da Lei Municipal nº 53/2005, alterada pela Lei Municipal nº 194/11 e, por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. (...)”

Da sentença apelada suso transcrita, observo que o Juízo de origem em nada se manifestou sobre a Lei Complementar Federal nº 173/2020, sobretudo em razão de a matéria sequer ter sido submetida à apreciação no processo de conhecimento.

Destarte, cristalina é a ausência de dialeticidade entre a sentença apelada e o presente recurso.

Sobre a dialeticidade, vejamos o que leciona a melhor doutrina:

“(...) exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. (...)

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.(...)”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 13. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p. 1602/1603)

Sobre a necessidade de observância do princípio da dialeticidade, vejamos o posicionamento do C. Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO . AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento . III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (destaque nosso)

Outrossim, há de ser destacado que este Órgão ad quem resta impossibilitado neste momento de analisar qualquer alegação sobre Lei Complementar Federal n° 173/2020, quando não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em razão deste não preencher pressuposto de admissibilidade recursal relativo à regularidade formal deste, nos termos do decisum.

Registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. E, que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO. (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos por
ANA KARLA MORAES DA SILVA
nos termos do art. 1.022 do CPC.

Conforme relatado, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que este deixou de apreciar pedido formulado nas contrarrazões recursais referente à condenação do Município de Nova Timboteua ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do não conhecimento da apelação interposta pelo ente municipal.

Merece acolhimento os presentes aclaratórios. Explico.

Tendo sido adotado no Juízo
a quo
o rito dos Juizados Especiais, considerando-se o não conhecimento do recurso interposto pela municipalidade, faz-se necessária a fixação de honorários de sucumbência, em inteligência ao art. 55, da Lei n. 9.099/95, que assim dispõe:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
. (destaque nosso)

A jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania, ratifica o posicionamento ora adotado, senão vejamos:

DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO.

(...)

5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência.

6 . Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido .

(STJ - EDcl no AgInt no PUIL: 1327 RS 2019/0112491-7, Relator.: PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 24/05/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2023) (destaque nosso)

Nessa esteira de raciocínio, faz-se necessária a fixação de honorários de sucumbência no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação.

Ante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANA KARLA MORAES DA SILVA
, para fixar honorários de sucumbência no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026